Tribunal: CARF
Processo: 13971.720479/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720479/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.169 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
AGUAS NEGRAS SA INDUSTRIA DE PAPEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE RESERVA LEGAL (RL). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
(ADA). NÃO EXIGÊNCIA. AVERBAÇÃO. EXIGÊNCIA ANTERIOR AO
FATO GERADOR.
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel
rural as áreas de reserva legal, por se cuidar de área de interesse ambiental,
desde que comprovada mediante averbação à margem da matrícula do imóvel
em momento anterior ao fato gerador do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer 502,6 hectares de área de reserva legal.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 96/105), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720479/2011-20
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720479/2011-20

primeira instância (e-fls. 90/93), proferida em sessão de 13/02/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-27.389, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 51/54), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2007
ÁREAS ISENTAS. ADA.
Por força de Lei, é obrigatório que as áreas não-tributáveis sejam informadas em Ato
Declaratório Ambiental (ADA), entregue em prazos e condições fixados em ato
normativo, para que o contribuinte possa se beneficiar da isenção tributária.
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, no procedimento fiscal iniciado
em 21/02/2011 (e-fls. 6/8), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 01/02), mediante a
qual se exige a diferença de Imposto Territorial Rural – ITR, Exercício 2007, no valor
total de R$ 79.096,25, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n.o 1.452.374-4,
localizado no município de Leoberto Leal/SC.

Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente de glosa das áreas de reserva legal e da alteração do
valor da terra nua. Em consequência, houve aumento da base de cálculo, da alíquota e
do valor devido do tributo.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se
aduzindo que não foi considerada a existência de averbação da área de reserva legal, assim como
a informação constante em ADA. Não questionou a alteração do Valor da Terra Nua (VTN).
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte. É dito
que o VTN não foi impugnado. Quanto a Área de Reserva Legal, a Área de Preservação
Permanente (APP) e o Ato Declaratório Ambiental (ADA) é afirmado que a comprovação de tais
áreas prescinde do ADA e que este deve ser o tempestivo para o exercício, protocolado junto ao
IBAMA. Pondera que a reserva legal precisa, ainda, da averbação. Sustenta que, a partir do
exercício de 2007, o ADA deve ser apresentado anualmente. Ao final, consignou-se que julgava
improcedente o pedido da impugnação.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720479/2011-20

Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo se insurge apenas quanto a Reserva Legal,
pois alega que há duas averbações e o ADA é dispensável. Postula a reforma da decisão de
primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Juntou documentos (e-fls. 119/125), sendo cópias de outros já colacionados.
Consta, ainda, no processo eletrônico arquivo não paginável, conforme certificado
(e-fl. 128), visto e conferido por este relator, sendo elemento instrutório dos autos, constando
nele Mapas.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho, sendo,
posteriormente, distribuído por sorteio público para este relator.
É o que importa relatar.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade. Especialmente,
quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta tempestivo (notificação
em 15/03/2012, e-fl. 95, protocolo recursal em 11/04/2012, e-fl. 96, e despacho de
encaminhamento, e-fl. 126), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Como informado em linhas
pretéritas, o lançamento de ofício, na controvérsia remanescente, trata da exigência de ITR
suplementar do Exercício de 2007, face a glosa da Reserva Legal (777,2 ha).
O contribuinte se insurge contra o não reconhecimento da Reserva Legal. Alega
que a área é averbada e que o ADA não é necessário, mas ainda assim tem ADA (1997)
suportando a Reserva Legal, ainda que a DRJ consigne que o ADA é intempestivo para o
Exercício 2007, fato gerador em 1.o de janeiro de 2007.
Pois bem. Entendo que o ADA não é necessário para fins de comprovação de
reserva legal, inclusive conforme Súmula CARF n.o 122. O que se faz imprescindível é a
averbação anterior ao fato gerador (fato gerador em 1.o de janeiro de 2007).
Neste diapasão, compulsando os autos verifico que a matrícula 15.243 do imóvel
do ITR em referência (Fazenda Demoras) tem uma área de 502,6 hectares, objeto do
AV-3-15.243 atestando a averbação da reserva legal em 27/12/2006 (e-fl. 44), enquanto a
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.169 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720479/2011-20

matrícula 3.074, relativa ainda ao mesmo imóvel, tem a averbação 274,58 hectares, objeto do
AV-7-3.074 atestando a averbação da reserva legal em 17/07/2007 (e-fl. 46).
Neste contexto, apenas a primeira averbação, relativa a matrícula 15.243
(AV-3-15.243), com área averbada de reserva legal de 502,6 hectares, é possível de ser
reconhecida, já que data de 27/12/2006 (e-fl. 44) e, portanto, é anterior ao fato gerador.
Aplica-se para essa parcela o enunciado sumular: “Súmula CARF n.o 122. A
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).” (Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo, devendo-se
reconhecer 502,6 hectares a título de área de reserva legal.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso, reformando a
decisão recorrida para reconhecer e restabelecer 502,6 hectares a título de área de reserva legal,
devendo-se reapurar o cálculo do imposto. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reconhecer
502,6 hectares de área de reserva legal.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital